Tribunal: TJDFT
Processo: 0708342-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL COMUM. USO EXCLUSIVO POR UM DOS EX-CÔNJUGES. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE À METADE DO VALOR DO ALUGUEL. POSSIBILIDADE. VALOR DO LOCATÍCIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE.
1. A par do modo de exercício do direito da propriedade (mancomunhão ou condomínio), inexorável a possibilidade de se exigir o pagamento da metade do valor que renderia o imóvel caso estivesse alugado, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito, uma vez que um dos ex-cônjuges desfruta gratuitamente do imóvel adquirido por meio da soma de forças do casal.
2. Impõe-se a apuração em sede de liquidação de sentença dos valores dos locatícios, a fim de evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, a ser determinado por perito judicial ou oficial de justiça.
3. Apelação conhecida e provida.